Tribunal: TJDFT
Processo: 0716606-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716606-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIGUEL SARDINHA FILHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Miguel Sardinha Filho em face da r. decisão (ID 191736129, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nas razões recursais (ID 58381446), alega, em síntese, que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e que a decisão agravada indeferiu a gratuidade de justiça em razão do Autor ser servidor público aposentado, sem analisar previamente a condição financeira do requerente. Relata que o fato de ser defendido por advogado particular não impede a concessão do benefício. Sustenta que os documentos juntados aos autos demonstram a condição de hipossuficiência e que não houve constatação de falsidade documental nos comprovantes acostados, o que permite o deferimento do pleito Requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o deferimento da gratuidade de justiça. Junta declaração de hipossuficiência, contracheque e extrato bancário de agosto de 2021, fatura de cartão de crédito de outubro de 2021, notas fiscais de serviços médicos e conta de telefone (ID 58381447, págs. 8 a 20) Determinada a intimação para complementar a documentação juntada (ID 58413255), o Agravante juntou declaração de imposto de renda e extratos de conta corrente (ID 58679939). É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. No caso concreto, segundo se verifica da Declaração de Imposto de Renda apresentada, o Agravante teve rendimento anual em 2023 de R$ 106.360,08 (cento e seis mil, trezentos e sessenta reais e oito centavos) (ID 58679939, pág. 1). E o contracheque referente ao mês 08/2021 (ID 58381447, pág. 10) indica que o Agravante percebe rendimento bruto de R$ 8.888,00 (oito mil, oitocentos e oitenta e oito reais), montante superior aos cinco salários mínimos adotados como parâmetro pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140, de 24/6/2015, no valor atual de R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Quanto à alegação de despesas hospitalares descritas na declaração de hipossuficiência (ID 58381447, pág. 9), verifica-se que as notas fiscais de serviços médicos juntadas se referem ao ano de 2021, assim como demonstram despesas com exames e consultas de rotinas, sem haver indícios de gastos mensais recorrentes com saúde até o ano atual (ID 58381447, págs. 13 a 18). Nos extratos bancários recentes juntados pelo Agravante, observa-se que, a despeito de não possuir saldo significativo em conta, houve saques de 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), cujo destino não foi declinado nos autos. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos do Recorrente para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, em decorrência, ao Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, a fim de evitar o não conhecimento do recurso (artigo 101, § 2o, do CPC/15). Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À Secretaria para apor sigilo aos extratos bancários e à declaração de imposto de renda do Agravante (ID 58679939). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator